Tribunal: TJDFT
Processo: 0733365-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DE OFÍCIO. NECESSIDADE DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o executado, ora agravante, contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que não conheceu da exceção de pré-executividade no tocante ao tópico de excesso de execução. Pretende a reforma da decisão, sob a alegação de que é indevida a cobrança das taxas condominiais referentes aos meses de fevereiro/2017, março/2017, novembro/2017, dezembro/2017 e fevereiro/2018, sendo a exceção de pré-executividade meio cabível para desqualificar tais cobranças, em face do manifesto excesso e de ser desnecessária a dilação probatória.
2. O juízo compreendeu que o excesso de execução não está sujeito ao conhecimento de ofício pelo magistrado, devendo ser, assim, arguido em embargos à execução. Pontuou, ademais, que o caso implica em dilação probatória, situação vedada no processamento da exceção de pré-executividade.
3. Em exceção de pré-executividade somente podem ser discutidas questões cognoscíveis de ofício e que não precisam de dilação probatória para sua decisão em razão de prova pré-constituída de sua alegação. Precedentes do E. STJ e TJDFT.
4. No caso, o agravante não se desincumbiu de comprovar o atendimento dos requisitos da exceção de pré-executividade, tendo em vista que: 4.1) Excesso de execução não é matéria de interesse público, resguardando apenas o interesse privado da parte executada; 4.2) Não houve prova pericial contábil pré-constituída.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.